Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-46.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Ação monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal por carta (com AR). Intimação da autora, para dar regular andamento ao feito, enviada a endereço diverso daquele informado na petição inicial e constante nos documentos apresentados. Violação do art. 485, § 1o, do CPC. Abandono da causa não configurado. Extinção

Ementa:
Ação monitória. Extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Intimação pessoal por carta (com AR). Intimação da autora, para dar regular andamento ao feito, enviada a endereço diverso daquele informado na petição inicial e constante nos documentos apresentados. Violação do art. 485, § 1o, do CPC. Abandono da causa não configurado. Extinção descabida. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento do feito. Recurso provido.